Tribunal: TJMT
Processo: 0012749-02.2019.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012749-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO CATARINO LOPES - CPF: 067.644.891-73 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), HILARIO MARCONDE CARREIRA - CPF: 042.470.441-25 (APELANTE), ATACADAO DOS OCULOS (VÍTIMA), RENE EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 883.480.081-87 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO CATARINO LOPES - CPF: 067.644.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHAS E FILMAGENS RATIFICADO EM JUÍZO –IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO DE REPROVABILIDADE ACIMA DO NORMAL –REAJUSTE DO
QUANTUM
– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

–
APELO DESPROVIDO.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
Vítimas e testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo, em consonância com as demais provas
.

2.

O julgador goza de
discricionariedade na primeira fase da dosimetria da pena. A jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que condenou
HILARIO MARCONDES CARREIRA
, nos autos da ação penal nº 12749-02.2019.811.0002, código nº 586207, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática delitiva constante dos artigos 157, §2°, inciso II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal.

Nas razões, a defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base.

Em contrarrazões, a douta Promotora de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 42527991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça-
Dr. Élio Américo utilizando-se dos argumentos lançados nas contrarrazões,
per relationem
, é pelo desprovimento do recurso (id. 44935951).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 08 junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo,
verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito
.

Ressai dos autos que no dia 17/07/2019, por volta das 17h48, no estabelecimento comercial denominado “Atacadão dos Óculos”, localizado na Avenida da FEB, nº. 1.223-a, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande, o apelante em unidade de desígnios com o conluio e previamente ajustados com
DANILO CATARINO LOPES
e terceira pessoa não identificada nos autos, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram diversos bens avaliados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) pertencentes à referida empresa e outros pertences à vítima Noedil André avaliados em R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).

Denota-se que a empreitada criminosa fora detalhadamente planejada pelo apelante e seus comparsas, porquanto foram juntos até o referido estabelecimento comercial
em um veículo Corsa Classic, cor prata, placa NJB5218, sendo que enquanto
DANILO
e a outra pessoa [não identificada] adentraram na loja anunciando o assalto e subtraindo os objetos, o apelante
HILÁRIO
permaneceu nas imediações da loja, dando cobertura, com o escopo de garantir a consumação do crime de roubo.

Com e feito, após o sentenciado
DANILO
e seu comparsa deixarem o local do crime, foram ao encontro do apelante e empreenderam fugo no veículo Corsa Classic, conforme comprovado pelos registros das filmagens do estabelecimento próximo ao local onde o apelante
HILÁRIO
estava com o veículo (id.) o que fora corroborado pelos depoimentos dos investigadores da Polícia Civil, quando em diligencia na casa do apelante encontraram o veículo em questão estacionado.

Por sua vez, a testemunha
Luciano Gomes de Oliveira
, investigador da Polícia Civil, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que o apelante
HILÁRIO
foi encontrado dentro da residência do seu comparsa
DANILO
, onde aguardava pelo retorno deste, tendo inclusive, na ocasião, confessado a autoria do crime e delatado a participação de
DANILO
como executor do crime. Vejamos:

“(...) A nossa equipe ficou, ela tava de plantão no dia, e aí quando chegou a informação pra gente, lá, a gente deslocou até o local do fato, e aí, de imediato, colhemos as informações com as vítimas e pegamos as imagens pra analisar. Nas imagens dava pra ver duas pessoas com arma de fogo, é, fizeram o roubo, e aí, continuando as diligências a gente fez, é, é, pegando as imagens locais pra ver se tinha apoio, e tal. Nas imagens do fundo do estabelecimento deu pra ver o poio de um veículo Corsa prata.

-Promotora de Justiça: Um Corsa prata?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Isso, exato. Então, e por, por procedimento a gente já checa tornozeleira também, se tinha algum tornozelado envolvido.
E aí, nessa ocorrência deu um tornozelado, o Hilário.

-Promotora de Justiça: Uhum.

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: E aí, é, com as imagens...

-Promotora de Justiça: O tornozelado deu dentro do estabelecimento, ou onde foi (som inaudível) esse veículo?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Não, não, só o apoio.

-Promotora de Justiça: Só o apoio?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Só o apoio, com o veículo.

-Promotora de Justiça: Aham.

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Então, até a gente colocou no memorial do, da tornozeleira, também, no relatório. E aí, deu apoio, e aí, como, é, foi confirmado o apoio dele, nós deslocamos no local onde tava dando o sinal da tornozeleira, no monitoramento on-line, né. E aí o monitoramento dele deu na casa do Danilo.
Só que o Danilo não se encontrava na, na casa. Então nós capturamos o Hilário e aí lá ele realmente confessou que tinha participado, e aí...

-Promotora de Justiça: Lá, nesse local?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Nesse, na casa do Danilo.

-Promotora de Justiça: Do Danilo?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Isso. ”

“-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira:
Nós deslocamos na casa do Hilário e lá foi constatado o veículo Corsa, e ...

-Promotora de Justiça: Corsa prata?

-Investigador da Polícia Civil Luciano Gomes de Oliveira: Isso, Corsa prata. ”

(Trechos do depoimento judicial, mídia - fl. 148).(...)” (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova, especialmente com o depoimento da vítima.

Enfrentando essa questão, esta Câmara Criminal firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – RELATOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS ATUANTES NO DESLINDE DOS FATOS, CONFIRMADOS POR DOCUMENTOS OFICIAIS E PELAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DO RÉU E SEUS COMPARSAS, CUJAS RETRATAÇÕES EM JUÍZO NÃO ENCONTRAM AMPARO EM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1. Se o laudo pericial oficial de constatação de eficiência de arma de fogo e os relatórios policiais confeccionados pela Polícia Judiciária Civil dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aliados aos depoimentos judiciais prestados pelos agentes públicos envolvidos na apuração dos crimes, revelam que o apelante e demais denunciados associaram-se de forma permanente e estável para o cometimento reiterado de crimes de roubo a caminhões, além disso, traziam consigo escondido no veículo em que trafegavam uma arma de fogo calibre 38 e munições, bem assim, que o apelante identificou-se inicialmente valendo-se da CNH de seu irmão; fica obstada a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo, devendo ser ratificado o édito condenatório pelos delitos de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, mormente quando as retratações das confissões extrajudiciais dos acusados não encontram amparo em qualquer outro elemento de prova, a não ser em si mesmas.2. A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo de Lei relacionado com a matéria debatida nas razões recursais. ” (N.U 0011544-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N.11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL.REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(....)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

(...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado.”

(HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Além disso, como o apelante estava sendo monitorado eletronicamente, em razão de outra ação penal, foi possível verificar pelo relatório de monitoramento da sua tornozeleira eletrônica que ele estava nas proximidades do estabelecimento no momento do crime.

Nesse contexto que liga o apelante ao executor direto do crime, com a devida vênia, traz-se à colação trecho da r. sentença:

“(...)Aliás, a versão apresentada pelo denunciado HILÁRIO quando afirma que sequer conhecia seu comparsa também é contrariada pelas informações prestadas pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas,
que o coloca no endereço onde fica a residência de DANILO por 05 (cinco) vezes, entre os dias 17 e 18/07/2019
(fl. 189/190). (...)”(sic) (destacamos).

Assim, o conjunto fático-probatório mostrou-se plenamente satisfatório para embasar a condenação do apelante, especialmente lastreada que está nos depoimentos harmônicos e firmes das testemunhas, nos termos de reconhecimento de pessoas e das imagens da ocorrência (mídia digital), detalhando como ocorreu o crime de roubo no estabelecimento, que foi invadido pelos comparsas do apelante, no final do horário comercial, empunhando armas de fogo, anunciando o assalto e fazendo reféns clientes e funcionários, mantendo-os todos deitados no chão, sendo mantidos sob a mira de revólveres, enquanto arrecadavam os objetos subtraídos, que foram levados para o

veículo
Corsa Classic, onde estava o apelante.

Ademais, conquanto, em juízo, o apelante tenha negado a autoria delitiva do fato criminoso narrado na denúncia, ressai dos autos que, na fase extrajudicial, confessou perante os agentes policias a sua participação no crime.

Por todo o exposto, os elementos de provas coligidos aos autos mostraram-se absolutamente seguros à condenação do apelante pela prática do crime de roubo narrado na denúncia.

DO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

No tocante à dosimetria da pena, a defesa postula a diminuição da pena-base do delito para o mínimo legal, sob o argumento de que as fundamentações para a elevação foi inidônea e desproporcional.

Na primeira fase, o douto magistrado fundamentou a elevação da pena-base nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)O acusado, como seu comparsa, apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste, também, qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que já possuí 02 (duas) condenação com trânsito em julgado (consulta anexa)

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima, como já dito, não merece consideração especial.

Registro, novamente, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo,
devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
e a existência de uma condenação com trânsito em julgado (processo nº. 6269-63.2011.811.0042), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, (...)”(sic) (destacamos).

A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando aos elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem.

No caso, a conduta do apelante ultrapassou o ordinário do
crime de roubo
, e apesar de não ser a melhor técnica para o crime de roubo, é aceito de forma tranquila pela jurisprudência que, havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que umas sejam usadas na primeira fase para elevação da pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.

O crime de roubo além de ter sido praticado
em concurso de pessoas
, houve
restrição de liberdade da vítima
.

A restrição da liberdade da vítima, restou demonstrada pela prova colhida aos autos, haja vista que as vítimas (clientes e funcionários da loja) foram obrigados a permanecerem deitados no chão pelos comparsas do apelante,
por tempo juridicamente relevante, para que pudessem garantir a execução do delito e a fuga do local, e por isso
constitui por si só, motivação idônea para a elevação da pena-base, pela intensidade do dolo.

A circunstância do
concurso de pessoas
, por sua vez, restou configurada também pelas provas coligidas, dando conta da ação conjunta dos apelante e de mais dois comparsas, evidenciando que todos atuaram como executores diretos do crime, com nítida divisão de tarefas, todas igualmente relevantes, dirigidas ao fim delituoso, em conjugação de vontades e esforços.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

Nesse sentido, sem olvidar da discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência pacífica dos tribunais elege como critério razoável e proporcional aquele que considera o intervalo entre a pena mínima e máxima em abstrato cominada ao delito e sobre ele aplica as oito circunstâncias judiciais existentes, atendendo à uma valoração mais equânime na individualização da pena.

Nesse sentido traz-se à colação, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do artigo 258, do RISTJ, a parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - O Tribunal de origem se apoiou em robusto conjunto probatório, vale dizer, provas testemunhais, para impor a condenação ao paciente pelo crime de roubo majorado, o que não autoriza a revisão das conclusões expostas em sede mandamental, já que o amplo reexame de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de plano.

III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n.

961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.

V - Extrai-se que também houve fundamentação a lastrear a majorante do concurso de agentes e da restrição à liberdade da vítima, consubstanciada na declaração da vítima e no depoimentos dos policiais. Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

VI -
No que se refere à dosimetria da pena, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi efetivado na execução do delito, que excedeu os limites do tipo penal violado, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

VII - Quanto ao regime inicial para o resgate da reprimenda, insta consignar que, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, além do quantum da pena, também deve haver a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Repressivo, uma vez que a pena aplicada ao paciente conduz o cumprimento da reprimenda ao regime fechado.

Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) (destacamos).

No caso, verifica-se que o magistrado, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizou-se de critério proporcional, abaixo da média estabelecida pela jurisprudência, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o roubo, sendo que que o magistrado acrescentou em média menos de cinco meses para cada circunstância.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a sanção basilar não deve ser alteradas, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020